Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere da derradeira petição aviada aos autos pelo agravante1, a agravada postulara ao Juízo a quo a declaração de perda superveniente do objeto da ação de tutela de urgência em caráter antecedente que manejara. Ocorre que a pretensão extintiva deduzida pela agravada ainda não fora perfectibilizada pelo Juízo de origem, encontrando-se em curso o prazo para que as rés, naqueles autos, manifestem-se acerca do vindicado pela agravada/autora. Sob essa moldura, como medida de melhor direito, a despeito do que ventilara, esclareça a agravante, em compasso com o princípio da cooperação, se persiste seu interesse na perduração deste agravo, notadamente porque, diante da manifestação advinda da agravada, a ação principal será encaminhada à extinção e as verbas de sucumbência correlatas deverão ser objeto da sentença, não sendo cognoscíveis neste agravo. I Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID 39418421.